Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707561-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOBOM ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44227058) interposto por SUINOBOM ALIMENTOS LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação subordinada ao procedimento comum ajuizada pela recorrente em desfavor de INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, indeferiu o pleito de restabelecimento dos efeitos de licença expirada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 148371307 - autos de referência): O objeto da demanda não é apenas veicular novo requerimento de licença de operação ou obter isenção das taxas de requerimento de licença de operação, mas provocar o controle jurisdicional do ato administrativo que a parte autora afirma ser nulo, por desconformidade com a realidade dos fatos. Portanto, não se pode afirmar que o objeto específico da demanda tenha conteúdo econômico direto, mas apenas reflexos - o ato administrativo questionado impacta no giro da empresa, mas não tem conteúdo econômico direto, em si mesmo. Portanto, não há base fática para a atribuição de valor certo à causa, ficando a parte livre para a indicação de valor aleatório, como no caso. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao valor da causa, sem deixar de ressalvar que, sendo irrisório o valor da causa, a fixação dos honorários de sucumbência haverá de seguir o critério definido no art. 85, § 8o, ou seja, mediante apreciação equitativa, observando o disposto nos inciso do § 2o do mesmo dispositivo. Enfocando o pedido de tutela provisória, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão de restabelecer os efeitos da licença já caduca pelo decurso do seu prazo de validade. Ademais, a versão do autor sugere que as condicionantes elencadas na licença expirada teriam sido integralmente cumpridas, diversamente do que constatou e registrou o agente fiscalizador, que identificou as onze pendências listadas às páginas 5/6 da contestação (relatório fotográfico das estruturas, análise do efluente gerado, laudo de análise realizada, atestando a eficiência do sistema de tratamento, análise semestral do efluente gerado, laudo atestando a conformidade do sistema de tratamento, laudo técnico comprovando a capacidade de suporte do solo com a carga de despejos orgânicos, contrato firmado com posto parceiro de coleta de óleo usado ou contaminado referente aos anos de 2019/2020, comprovantes semestrais de devolução de OLUC e de resíduos sólidos contaminados de OLUC, comprovantes semestrais de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, comprovantes semestrais de recolhimento de resíduos gerados no empreendimento, comprovantes semestrais de controle de roedores e moscas”. Os laudos particulares apresentados pela autora indicam o início de algumas obras tendentes à adequação do empreendimento, mas não demonstram o atendimento de todas as pendências indicadas pela fiscalização. Ademais, no confronto entre as alegações dos peritos contratados pela autora e os agentes da fiscalização, prevalecem as conclusões destes últimos, posto que gozam de fé pública e presunção de legalidade. A ré destaca que a vistoria realizada pelo auditor responsável pela lavratura do auto de infração e depois complementada pela visita de mais cinco fiscais ambientais constatou situação de intensa poluição advinda da atividade desenvolvida pela autora, o que atrai a ponderação acerca do outro pressuposto da tutela provisória de urgência: o periculum in mora. O quadro delineado nos autos denota não propriamente um perigo, mas severo dano já produzido pela atividade que a autora vem desenvolvendo sem o devido cuidado para com as condicionantes e advertências impostas pelo órgão fiscalizador. Do que se constata, as providências que a autora afirma estar adotando afiguram-se no mínimo ineficientes para estancar as externalidades negativas advindas da atividade empresarial. Se é verdade que a empresa não tem orçamento suficiente para assegurar o mínimo de sustentabilidade em sua produção, a solução legal não é eximi-la de atender integralmente as condicionantes ambientais, mas embargar a atividade poluente. Logo, o periculum in mora comparece de modo invertido: a hipotética concessão da liminar postulada na inicial acabaria por chancelar a produção de dano ambiental grave e de difícil recomposição. No mínimo pela lembrança do princípio da precaução, a concessão de liminar não soa nada recomendável, ao menos por ora. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela, preservando, pois, a validade e eficácia do ato administrativo impugnado. À autora, para que esclareça a especialidade do perito a ser designado para a prova técnica postulada. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Inconformada, sustenta a recorrente que sanou todas as irregularidades ambientais a respeito do tratamento de efluentes, operando dentro dos padrões exigidos, graças à execução de novo projeto da Estação de Tratamento de Esgoto, o qual o órgão ambiental, omitindo-se, não analisou. Entende que foi impedida de exercitar seu direito de defesa e contabilizar o cumprimento das condicionantes impostas pela Administração Pública, exigências estas que, em seu entendimento, não são solicitadas de outros estabelecimentos frigoríficos. Por essa razão, qualifica o ato administrativo em questão como nulo. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para antecipar a tutela recursal, a fim de que sejam mantidos os efeitos da Licença de Operações SEI/GDF n. 171/2021 – IBRAM/PRESI. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A agravante pretende restaurar eficácia já expirada de licença de operação de atividade de grande porte, qualificado como de alto potencial poluidor, consistente na exploração do abatedouro de suínos e preparação de carne e subprodutos (ID 139572885). A sociedade empresária apresentou, nos autos de origem (n. 0716184-95.2022.8.07.0018), a Licença de Operação SEI-GDF n. 171/2021 - IBRAM/PRESI (ID 139572886), consistente na prorrogação da anterior concessão n. 227/2020 (ID 139572885). No documento de diferimento da concessão (ID 139572886), datada de 30.09.2021, verifica-se que o “Prazo de Validade: (é de) 01 (UM) ANO, conforme Instrução Normativa IBRAM No 10, de 01 de março de 2021”. No impresso, estipularam-se diversas condicionantes, exigências e restrições descritas no item III, a serem cumpridas em prazos determinados e específicos (certas imposições deveriam ser apresentadas em fevereiro de 2021, outras nos meses seguintes). Somente com a observância rigorosa de cada uma das 27 (vinte e sete) obrigações descritas no ID 139572886 ps. 2 a 5 poderia o desenvolvimento da atividade ser assimilado como lídimo. Em 19.05.2022, foi deflagrado auto de infração ambiental, da lavra do auditor fiscal de atividades urbanas Linconl Arlindo Silva, em desfavor da recorrente por “exercer atividade de alto potencial poluidor (suinocultura) em desacordo com os parâmetros estipulados na licença de operação 171/2021 - IBRAM/DF; despejar efluentes e resíduos da atividade de suinocultura diretamente no solo (vazamentos no sistema de tratamento de efluentes); descumprir o cronograma executivo (item 05 - condicionantes, exigências e restrições da LO 171/IBRAM” (ID 139572887). Penalizou-se a agravante em obrigação consistente em “apresentar a documentação exigida na licença de operação 171 (itens 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 23, 24 e 26) e (...) implantar em todo seu teor (do) cronograma executivo previsto na licença de operação 171/2021 - IBRAM/PRESI (item 05) no prazo de 60 *sessenta) dias”, além de multa. O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, em 05.09.2022, entendendo pelo não cumprimento de “nenhuma das condicionantes estabelecidas na Licença de Operação SEI-GDF n. 171/2021” e nem do “solicitado no Relatório de Vistoria 87482637” determinou a cassação do ato autorizativo vigente (ID 139572890). Embora a documentação apresentada pela autora indique esforços na implementação de algumas das pendências (IDs 139572891 a 139575748), não é possível verificar o integral cumprimento das onze pendências listadas, especialmente por tratar-se de questão técnica que envolve graves riscos ambientais e deve ser avaliada pelo Poder Público. Em suma, tem-se que as condições de funcionamento apresentadas pela recorrente não são compatíveis com a legislação que regulamenta o tema. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a concessão da liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador